Tribunal: TJSP
Processo: 1012392-85.2019.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012392-85.2019.8.26.0196/50001, da Comarca de Franca, em que é embargante
CREDIFIBRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é embargada
CLEUZA MARIA PIRES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012392-85.2019.8.26.0196/50001 -Voto no
2
VOTO No 30364 PROCESSO DIGITAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012392-85.2019.8.26.0196/50001
EMBARGANTE: CREDIFIBRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
EMBARGADO: CLEUZA MARIA PIRES (Assistência Judiciária)
COMARCA: SÃO PAULO F. FRANCA 3a VARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL.
Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. Ausência dos
requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão que
analisou todos os temas expostos nos autos. EMBARGOS
REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos por CREDIFIBRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra o v. acórdão de fls. 145/150, que deu
provimento parcial ao recurso da autora.
Insurge-se o embargante alegando a existência de erro material, eis que
entende a ocorrência de prescrição trienal à hipótese. Defende que há, também, erro
material com relação à tarifa de serviço de terceiro e à cobrança de honorários
extracontratuais, em virtude de expressa previsão contratual. Postula pelo recebimento e
acolhimento dos embargos de declaração, para que os vícios apontados sejam sanados.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Nada há para ser esclarecido, considerando que a decisão embargada
cuidou de analisar os temas expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012392-85.2019.8.26.0196/50001 -Voto no
3
adotando a tese que entendeu viável, não havendo contradição, obscuridade nem omissão
passíveis de ensejar a correção do decisum.
Constou no v. acórdão de fls. 145/150 que:
“(...)Não há que se falar em prescrição, visto que se trata de ação
pessoal e não de reparação civil; logo, é de se aplicar o prazo de 10 anos previsto no
artigo 205 do Código Civil.
Considerando que o contrato foi firmado em fevereiro de 2010 (fl. 82) e
a demanda ajuizada 10/05/2019, à evidência não se operou a prescrição.
(...) Em relação à cobrança denominada “Serviços de Terceiros”
(R$400,00), assiste razão à recorrente, porque o instrumento contratual (fls. 82) não
especifica os serviços correspondentes, apenas se refere a eles de forma genérica.
A cobrança de tarifa por serviços de terceiros é considerada abusiva, eis
que sua exigência, embora autorizada pelo consumidor, configura repasse a ele dos
serviços administrativos intrínsecos a própria atividade da instituição bancária
responsável pelo financiamento. Assim, resta caracterizada a abusividade por contrariar o
disposto nos artigos 46, parte final e 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor.
Ademais, evidente a abusividade da cláusula que permite tal cobrança
sem a correspondente contraprestação do serviço, ou mesmo a descrição dos serviços
destes terceiros sendo, pois, nulas suas disposições, por violarem frontalmente o dever de
informação do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor.
No tocante à alegação de abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de honorários extrajudiciais, assiste razão à apelante, eis que não se pode admitir bis in
idem, pois há honorários sucumbenciais a serem suportados pelo vencido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012392-85.2019.8.26.0196/50001 -Voto no
4
Além disso, não vislumbro a imprescindibilidade da contratação de
advogado, à luz do art. 1o da Lei 8.906/94, bem como ausente demonstração da prestação
de serviços advocatícios a justificar a incidência dos honorários extrajudiciais.
Nesse sentido:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Cédula de crédito
bancário que impõe ao devedor a obrigação de arcar com
honorários extrajudiciais e judiciais do patrono do credor
em caso de inadimplência - Cláusula convencional abusiva -
Vencido que já arca com honorários sucumbenciais
decorrentes de disposição legal - Sentença de parcial
procedência mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001950-37.2016.8.26.0270; Relator
(a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de Itapeva - 1a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 26/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017)
Neste contexto, a r. sentença deve ser reformada, para condenar o réu a
devolver à autora, na forma simples, a cobrança em relação aos serviços de terceiros e
afastar a previsão de incidência de honorários extrajudiciais.”
Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos
declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso,
contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorreu não caso.
Não há que se cogitar em existência de erro material, por apresentar o v.
aresto embargado fundamentação contrária aos interesses do recorrente, traduzindo o
decisum coerência lógico-jurídica com os elementos dos autos.
Verifica-se que o embargante pretende modificar o decidido, prática que
é vedada no sistema processual pátrio.
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de declaração, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012392-85.2019.8.26.0196/50001 -Voto no
5
para fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões, contradições ou
obscuridades no julgado, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o que não se vislumbra na hipótese vertente.
Dessa forma, constatando-se a ausência de quaisquer das hipóteses
autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Destarte, a oposição destes embargos de declaração contribui apenas
para a protelação do desfecho final da demanda, atentando contra a garantia
constitucional da celeridade processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o que atrai a aplicação
da multa insculpida no art. 1.026, § 2o, do CPC, que arbitro em 1% sobre o valor da
causa.
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração, com imposição de
multa.
AFONSO BRÁZ
Relator